Tribunal: TJDFT
Processo: 0716822-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716822-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE FIGUEIREDO FALCAO, JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FALCAO, ISABEL MARIA DE FIGUEIREDO FALCAO, IARA DE FIGUEIREDO FALCAO GENOVESE, RAQUEL DE FIGUEIREDO FALCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), DETERMINO a INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco), sobre eventual aplicação do Tema 148 do STF ao caso, tendo em vista o sistema de precedentes adotado pelo CPC e que a decisão proferida em repercussão geral vincula seus efeitos aos órgãos do Poder Judiciário. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator